Tribunal: TJSP
Processo: 1012233-36.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Sentença que impõe ao réu a exibição dos documentos pretendidos pelo autor, sem a imposição dos ônus sucumbenciais – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Pretensão voltada à exibição de documentos, em caráter autônomo e satisfativo, que não encontra óbice no ordenamento processual vigente – Ação que não se confunde nem se equipara à produção

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Sentença que impõe ao réu a exibição dos documentos pretendidos pelo autor, sem a imposição dos ônus sucumbenciais – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Pretensão voltada à exibição de documentos, em caráter autônomo e satisfativo, que não encontra óbice no ordenamento processual vigente – Ação que não se confunde nem se equipara à produção antecipada de provas – Medida intentada que pode ser reconhecida pelo pedido e causa de pedir, independentemente do nomen juris, como ação de obrigação de fazer – Necessidade, entretanto, de prévia solicitação administrativa para fins de configuração do interesse de agir – Autor que não logrou comprovar o envio de notificação extrajudicial ao réu – Situação que não se confunde com a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, que configuraria violação ao artigo 5o, inciso XXV, da Constituição Federal – Precedente do E. Supremo Tribunal Federal – Interesse de agir não caracterizado – Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Necessidade de pronunciamento "ex officio", por força do disposto no §3o, do art. 485, do CPC – Efeito translativo do recurso – Sentença reformada, para extinguir o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012233-36.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante RENAN
ROSSI PEREIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a apelação, por maioria de votos, vencida a 3a Juíza. Aplicada a
técnica do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. O voto vencido será
declarado, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO, DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20515
Apelação Cível no 1012233-36.2018.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Renan Rossi Pereira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Milton Coutinho Gordo
Apelação Produção antecipada de provas Sentença que
impõe ao réu a exibição dos documentos pretendidos pelo
autor, sem a imposição dos ônus sucumbenciais Pleito de
reforma Inadmissibilidade Pretensão voltada à exibição
de documentos, em caráter autônomo e satisfativo, que não
encontra óbice no ordenamento processual vigente Ação
que não se confunde nem se equipara à produção antecipada
de provas Medida intentada que pode ser reconhecida pelo
pedido e causa de pedir, independentemente do nomen juris,
como ação de obrigação de fazer Necessidade, entretanto, de
prévia solicitação administrativa para fins de configuração do
interesse de agir Autor que não logrou comprovar o envio de
notificação extrajudicial ao réu Situação que não se confunde
com a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, que
configuraria violação ao artigo 5o, inciso XXV, da Constituição
Federal Precedente do E. Supremo Tribunal Federal Interesse
de agir não caracterizado Orientação firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial
Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973 Necessidade de
pronunciamento “ex officio”, por força do disposto no §3o, do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
485, do CPC
Efeito translativo do recurso
Sentença
reformada, para extinguir o feito, com fundamento no art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Renan
Rossi Pereira, em face da r. sentença de fls. 95/97, proferida pelo d. Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de São Carlos, nos autos de apedido de
produção antecipada de provas ajuizado em relação a Banco Bradesco
S/A, pela qual fora determinada ao réu a apresentação dos documentos
pleiteados pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da expedição de
mandado de busca e apreensão, isentando-o, contudo, dos ônus
sucumbenciais.
Busca, o apelante, a reforma do decidido com vistas à
condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sustenta, em
síntese, que o pedido administrativo foi realizado, sendo certo que, em se
tratando de relação de consumo, à luz da inversão do ônus da prova,
incumbia à instituição financeira demonstrar a ausência de tal
requerimento. Alega que todos os funcionários da agência têm ciência do
caso, sendo inegável a resistência do apelado a justificar sua condenação
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (fls. 109/116).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos da lei.
Contrarrazões às fls. 120/127.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade.
A demanda posta sub judice versa a respeito da
exibição de documentos relacionados a débitos em conta corrente
alegadamente não autorizados pelo autor, que nega, até mesmo, a
existência de relação jurídica com a empresa de telefonia responsável pelos
lançamentos (fls. 01/07).
Consigne-se, “ab initio” que a pretensão inicial,
voltada à exibição de documentos (em caráter autônomo e satisfativo, com
preceito cominatório), não se confunde e nem se equipara à produção
antecipada de provas. Com efeito, a demanda posta “sub judice”,
independentemente do “nomen juris” conferido à ação, há de ser
reconhecida, por meio do pedido e da causa de pedir, como ação de
obrigação de fazer em caráter autônomo e satisfativo, medida efetivamente
adequada à hipótese dos autos.
Não obstante, necessário observar que o interesse de
agir, condição para o ajuizamento da ação, somente se faz presente quando
demonstrada a efetiva necessidade da tutela jurisdicional para a solução do
conflito posto em juízo.
Segundo Humberto Theodoro Junior:
“O interesse de agir, que é instrumental e secundário,
surge da necessidade de obter através do processo a
proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa
maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta
que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da
intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o
interesse processual não apenas na utilidade, mas
especificamente, na necessidade do processo como
remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso
concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais
outorgada sem uma necessidade, como adverte
Allorio. Essa necessidade se encontra naquela
situação 'que nos leva a procurar uma solução
judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na
contingência de não podermos ter satisfeita uma
pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'.
(...) Só o dano ou o perigo de dano jurídico,
representado pela efetiva existência de uma lide, é que
autoriza o exercício do direito de ação.” (Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual
civil e processo de conhecimento vol. I 55a ed., rev. e atual.
Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 81).
Nesse liame, pendente a comprovação da iniciativa da
parte em procurar solução administrativa ao seu alcance para a obtenção do
resultado perseguido, por meio da tutela jurisdicional pretendida, não
subsiste o interesse processual.
Com
efeito,
ao
consagrar
o
princípio
da
inafastabilidade do controle jurisdicional, a Constituição Federal (artigo 5o,
inc. XXXV) não obriga o esgotamento das vias administrativas, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presença de qualquer obstáculo ao exercício de direito legitimamente
reconhecido, autoriza o interessado a pleitear a intervenção do Poder
Judiciário a fim de dirimir o conflito de interesses.
Todavia, não se pode confundir o prévio pedido na
esfera administrativa, simples iniciativa ao alcance daquele que se diz
titular do direito violado, com o esgotamento das vias administrativas.
O tema foi bem elucidado pelo e. Ministro Roberto
Barroso, do E. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE no 631.240:
“É muito importante não confundir - como às vezes faz
a jurisprudência - a exigência de prévio requerimento
com o exaurimento das vias administrativas. A regra
do art. 153, § 4o da Constituição anterior (na redação
dada pela EC no 7/1977), que autorizava a lei a exigir
o exaurimento das vias administrativas como condição
para ingresso em juízo, não foi reproduzida pela
Constituição de 1988. Esta a razão pela qual foram
editadas a Súmula 213/TFR ('O exaurimento da via
administrativa não é condição para a propositura de
ação de natureza previdenciária'), a Súmula 89/STJ
('A ação acidentária prescinde do exaurimento da via
administrativa') e a Súmula 9/TRF3 ('Em matéria
previdenciária, torna-se desnecessário o prévio
exaurimento da via administrativa, como condição de
ajuizamento da ação'). Esclareça-se, porém que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito do prévio requerimento se satisfaz com a
mera postulação administrativa do beneficiário,
perante a primeira instância com atribuição para
conhecê-lo, enquanto o exaurimento significa a efetiva
utilização de todos os recursos administrativos
cabíveis.” (Julgamento em plenário, 03/09/2014)
No caso dos autos, vê-se que o apelante não acostou à
petição inicial a solicitação extrajudicial dirigida ao apelado, ônus que lhe
incumbia. Resta, assim, patente a ausência de interesse processual na
demanda.
Trata-se do entendimento consagrado pelo Superior
Tribunal de Justiça, por meio do RESP Representativo de Controvérsia no
1.349.453 - MS, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de
Processo Civil e, portanto, de caráter vinculante (cuja ementa a seguir se
transcreve):
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO
DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido.” (Recurso Especial no 1.349.453 MS,
Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j.
10/12/2014, v.u.)
Nesse passo, inexistindo nos autos comprovação da
formulação de prévio requerimento administrativo, tem-se por imperiosa a
extinção da ação nesta seara, “ex officio” com fundamento no art. 486,
inciso VI e §3o, do Código de Processo Civil, decorrência do efeito
translativo do recurso.
Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia
Medina tratam com propriedade do assunto, assim dispondo:
“A possibilidade de o órgão ad quem examinar de
ofício as questões de ordem pública não é decorrência
do efeito devolutivo dos recursos em sentido estrito,
nem da atuação do princípio dispositivo, mas do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
translativo: o poder dado pela lei ao juiz para, na
instância recursal, examinar de ofício as questões de
ordem pública não arguidas pelas partes não se insere
no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já
que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e
não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de
que é corolário o efeito devolutivo dos recursos.
Mesmo porque o feito devolutivo pressupõe ato
comissivo de interposição do recurso, não podendo ser
caracterizado quando há omissão da parte ou
interessado sobre determinada questão não referida
nas razões ou contrarrazões do recurso. Esta é a razão
pela qual é perfeitamente lícito ao tribunal, por
exemplo, extinguir o processo sem julgamento de
mérito interposta apenas pelo autor, não ocorrendo
aqui a reformatio in pejus proibida: há, em certa
medida, reforma para pior, mas permitida pela lei,
pois o exame das condições da ação é matéria de
ordem pública a respeito da qual o tribunal deve
pronunciar-se ex officio, independentemente de pedido
ou requerimento da parte ou interessado (art. 267, VI
e par.3o, CPC). Dizemos em certa medida porque, na
verdade, nem se poderia falar da reformatio in pejus,
instituto que somente se coaduna com o princípio
dispositivo, que nada tem a ver com as questões de
ordem pública transferidas ao exame do tribunal
destinatário por força do efeito translativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso” (in Recursos e ações autônomas de impugnação
3a. Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 151/152).
No mesmo sentido, a doutrina de Fredie Diddier
Junior:
“A proibição da reformatio in pejus não afasta de
modo algum a possibilidade de o tribunal revisar
aquilo que ex vi legis se sujeita ao duplo grau de
jurisdição, com por exemplo as questões de ordem
pública que, se acolhida em detrimento do interesse do
recorrente, poderão, de certo modo, levar a uma
reforma para pior. Nelson Nery Jr. ensina, no entanto,
que não se pode falar propriamente de reformatio in
pejus nestas situações, pois essa noção está vinculada
ao efeito devolutivo e ao princípio dispositivo,
enquanto a transferência das questões de ordem
pública está relacionada com o efeito translativo e o
princípio inquisitivo”. (in Curso de Direito Processual Civil
- meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais - vol. 3 - 11a ed., rev. e atual. - Salvador : Editora
Juspodivm, 2013, p. 85)
Pelo exposto, por meu voto, julgo prejudicado o
recurso, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012233-36.2018.8.26.0566
Apelante: Renan Rossi Pereira (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Carlos 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Milton Coutinho Gordo
Voto no 7090
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto divergente em
relação à d. Maioria, tão somente para reconhecer a regularidade do
procedimento escolhido pelo autor e a inaplicabilidade do princípio da
causalidade para imposição de ônus sucumbencial, ante a ausência de lide.
Com efeito, a análise da pretensão recursal deverá
ser realizada sob o enfoque do Código de Processo Civil de 2015, o qual
não contemplou, entre os procedimentos de natureza cautelar, a
denominada ação de exibição de documentos.
Na inicial, o autor alega ter sido surpreendido
com descontos em sua conta poupança em razão de suposto contrato
bancário firmado com o réu. Assim, pleiteou a exibição do suposto
contrato firmado entre as partes para apurar a regularidade dos descontos.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o autor
possui interesse em pleitear a exibição dos contratos firmados entre as
partes, por meio da ação de produção antecipada de provas, prevista no
artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III. o
prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de
ação”, tratando-se de ação dotada de natureza de jurisdição voluntária,
sendo, pois, incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
No caso, a natureza jurídica da ação é definida
pela causa de pedir e pedido formulado na inicial, que na hipótese dos
autos se subsume ao disposto no artigo 381, inciso III, do Código de
Processo Civil, sem caráter contencioso.
Diante disso, constata-se que não há pretensão
contenciosa no pedido formulado pelo autor, na medida em que não houve
indicação de fatos que se relacionam com os documentos cuja exibição
pretendeu o apelante, conforme dispõe o artigo 397, do Código de
Processo Civil1.
Assim, há interesse de agir manifestado pelo
autor, para conhecimento das informações constantes no contrato firmado
entre as partes.
Acerca da sucumbência e dos honorários
advocatícios, revendo posicionamento anteriormente adotado, passo a
entender que após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015
é adequada a utilização da chamada ação de produção antecipada de
1 Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
(...)
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou
com a coisa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas, sem caráter contencioso, nos termos dos artigos 381 e seguintes
deste Código.
Por isso, nos termos do artigo 382, §§ 2o e 4o, do
mesmo Código,2 que regulam o procedimento de produção antecipada de
provas, o Juiz não se pronuncia sobre a ocorrência ou não do fato
controvertido, nem sobre eventuais consequências jurídicas, não se
justificando a apresentação de defesa ou, ainda, a aplicação do princípio da
causalidade para imposição de ônus sucumbencial, ante a ausência de lide.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Câmara:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação denominada de obrigação de
dar documento. Hipótese em que o processo foi extinto, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Demanda proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
em que a pretensão deduzida pelo autor se adequa ao procedimento
de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e
seguintes do CPC em vigor. Solicitação prévia de exibição dos
documentos
e existência da relação jurídica comprovadas.
Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo.
Interesse de agir configurado. Circunstância em que a ré anexou à
resposta alguns documentos. Alegação do autor que tais documentos
não comprovam a existência do débito. Consideração de que a
produção antecipada de prova constitui procedimento de jurisdição
voluntária, sem caráter contencioso, não podendo o juiz pronunciar-
2 “2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas. (...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre suas
consequências jurídicas (CPC, 382, § 2o). Prova homologada.
Observação no sentido de que a produção antecipada de prova
consubstancia
procedimento
de
jurisdição
voluntária,
não
justificando o arbitramento de verbas de sucumbência. Litigância de
má-fé. Inocorrência. Não constatada a alteração da verdade dos
fatos. Sanção por litigância de má-fé afastada. Sentença de
indeferimento da petição inicial e extinção do processo, por falta de
interesse de agir, anulada. Determinação do prosseguimento do feito
como produção antecipada de prova. Recurso, em parte, provido, por
maioria. Dispositivo: deram provimento, em parte, ao recurso, por
maioria.” (TJSP, Apel. no 1038171-56.2017.8.26.0602, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado
Costa, j. 21/08/2018).
Diante de tais ponderações, e tendo em vista o
caráter não contencioso do processo, não havia mesmo que se falar em
condenação do banco réu ao pagamento das verbas sucumbenciais,
inclusive, de honorários advocatícios e, portanto, de rigor a manutenção da
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DARIA
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
3a Juíza (Vencida)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
F85E416
11
14
Declarações
de Votos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
F88201F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012233-36.2018.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.